Tribunal: TJBA
Processo: 8050379-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050379-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: THIAGO MOISES SANTOS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): LUNA SOUZA CUNHA, ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO registrado(a) civilmente como ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS. INEXISTÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento TERRAMED FULL SPECTRUM 6000MG/30ML (TERRAMED). O agravante, beneficiário do plano de saúde PLANSERV, gerido pelo Estado da Bahia, alega ser portador de patologias psíquicas e afirma que os tratamentos convencionais não foram eficazes, sendo o canabidiol essencial à sua qualidade de vida. Pleiteia a antecipação da tutela recursal para determinar o fornecimento do medicamento em 48 horas, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na análise da presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, especialmente a imprescindibilidade clínica do medicamento pleiteado e a possibilidade de imposição dessa obrigação ao ente público. III. Razões de decidir 3. O parecer do NATJUS apontou a ausência de pertinência técnica entre o quadro clínico do paciente e a prescrição do canabidiol para o seu tratamento, além do não enquadramento do caso nos conceitos de urgência/emergência estabelecidos na Resolução n. 1451/1995 do Conselho Federal de Medicina. 4. Jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1161 de Repercussão Geral, condiciona o fornecimento de medicamentos não registrado, porém com importação autorizada pela ANVISA, às listas oficiais exige comprovação, dentre outros requisitos, da imprescindibilidade clínica, o que, no caso concreto, não se verifica nessa fase processual. 5. Documentos apresentados não demonstraram inequivocamente a ineficácia de outros tratamentos disponíveis tampouco a urgência no fornecimento do medicamento pleiteado. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O fornecimento de medicamento importado à base de canabidiol depende da comprovação de sua imprescindibilidade clínica, inexistente no caso concreto. 2. A ausência de urgência ou de eficácia comprovada desautoriza a concessão de tutela de urgência para imposição de obrigação ao ente público.” Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.165.959/SP (Tema 1161); TJ-GO - Mandado de Segurança Cível 5354027-06.2024.8.09.0000, publicado em 01/07/2024; Agravo de Instrumento 6005652-30.2024.8.09.0000, publicado em 12/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050379-51.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante THIAGO MOISES SANTOS DE OLIVEIRA e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08